Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726041-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: João Bosco dos Santos Junior Agravado: Arthur de Sena Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Bosco dos Santos Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0708291-26.2021.8.07.0006, assim redigida: “O requerente aufere renda mensal bruta superior a R$ 10.000,00 (ID 97831814) e está sendo assistido por advogado particular. Esses fatores o excluem, dentro do panorama econômico brasileiro, do enquadramento de hipossuficiência econômica que a mens legis traduz. A concessão da gratuidade de justiça deve estar escorada na realidade, com vistas à máxima efetividade do princípio da igualdade, oportunizando aos legítimos necessitados a facilitação do acesso à justiça, e não se constituir de benesse indiscriminada. Desse modo, o pagamento das custas processuais - de baixíssima expressão econômica – não será empecilho para acesso à justiça, tampouco prejudicará o sustento do autor. Colha-se trecho de elucidativa decisão proferida nos autos do processo no 0702640- 70.2017.8.07.0000, no âmbito da 3a Turma Cível do TJDFT, in verbis: Acerca da matéria ora em discussão, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Outrossim, a meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Na medida do possível, deve-se não associar padrão de vida apenas à riqueza ou à opulência, traduzidas pela posse de bens ou salário, pois estes não são os únicos elementos que se traduzem bem-estar. Nesse contexto, considerando que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ, o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ou seja, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. No caso em apreço, os documentos identificados pelos IDs 1342099, 1342101, 1342102, 1342103 e 1342138 demonstram despesas comuns inerentes à manutenção ordinária da vida material, não se prestando para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. A condição do autor revela-se bastante diferente dos cerca de 53 milhões de pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. Assim, com fulcro no art. 99, §2o, do CPC, indefiro o requerimento de gratuidade da justiça. Nesses termos, emende-se a petição inicial, sob pena de indeferimento, para: 1) recolher as custas judiciais; 2) esclarecer se o réu ainda está matriculado em instituição de ensino superior. Prazo de quinze dias. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação da tutela provisória de urgência. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 28108380), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumenta que é suficiente a mera declaração da pessoa hipossuficiente para que seja concedida a gratuidade, devendo ser afastada a necessidade de produção de prova a respeito da aludida situação financeira, que deve ser promovida apenas no caso de requerimento formulado pela parte adversa. Também aduz que sua renda mensal é praticamente toda consumida pelas despesas com a subsistência do seu núcleo familiar. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para afastar o efeito da ordem do imediato adiantamento do recolhimento do valor das custas iniciais do processo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra reslpaldo no art. 4o da LINDB. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente é de R$ 10.804,17 (dez mil oitocentos e quatro reais e dezessete centavos), nos termos do documento acostado aos autos do processo (Id. 28108384). Além disso, os gastos demonstrados pelo agravante são aqueles comuns e necessários a sua subsistência. Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator